Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1008862-62.2020.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO JUSTO DA SILVA - ME
RÉ: ILHA COMPRIDA ENERGIA S. A.
EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – ACORDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PELA INOBSERVÂNCIA DE COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECURSO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE A OUTRA CÂMARA DE JULGAMENTO – COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL, DE NATUREZA RELATIVA QUE NÃO DÁ CAUSA A PRETENDIDA NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROVAS – FUNDAMENTOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal, pois é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido postulada no processo originário.
“A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.” (STJ, Resp. 1.749.812, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17-9-2019).
A afirmação de que o julgamento sem a produção de provas outras cerceou o direito de defesa não se relaciona a uma suposta transgressão do Direito em tese, mas sim, diz respeito ao inconformismo da parte autora com o juízo concreto de adequação dos fatos às normas, circunstância que confere à pretensão deduzida caráter de indevido sucedâneo recursal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por FERNANDO JUSTO DA SILVA - ME, em face de ILHA COMPRIDA ENERGIA S. A., visando desconstituir o acórdão proferido no autos do Recurso de Apelação Cível no 1225-13.2015.811.0078, pela Primeira Câmara de Direito Privado, advindos da Ação de Cobrança em Contrato de Prestação de Serviço e Outras Avenças no 1225-13.2015.811.0078, Cód. 82513, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.
A parte autora postula, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, por não ter condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua sobrevivência, salientando que a empresa “não possui aptidão em caracterização de sua situação cadastral, motivo pelo qual não possui movimentação financeira, balancetes e declarações comerciais”.
Alega que houve violação manifesta da norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do CPC e requer seja reconhecida a nulidade do acórdão rescindendo: i) por ter sido julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado, a qual era incompetente para apreciar a matéria, diante da inobservada da prevenção da Segunda Câmara de Direito Privado, decorrente de recurso anterior - Agravo de Instrumento no 94403/2012, originário da cautelar em apenso aos autos de origem; ii) por ter o seu direito defesa cerceado ao ser indeferido o seu pedido de produção de provas;
Afirma que há provas nos autos que comprovam a relação jurídica devidamente alegada na inicial, sendo noticiada a prestação de serviços até mesmo pela troca de “e-mails” entre as partes. Destaca que foi pleiteada a juntada dos originais por meio físico aos autos pela parte requerida dos documentos inelegíveis (fls. 449 dos autos originários em primeiro grau de jurisdição) e que a controvérsia quanto a prestação de serviços seria comprovada se ocorresse a devida produção da prova oral, testemunhal e pericial pretendida.
Consigna que não se pode limitar a análise e julgamento dos autos ao documento contratual que permaneceu somente em poder da parte requerida, em evidente intento eivado de má-fé, e prejuízos à requerente.
Requer a procedência dos pedidos para que seja rescindido o acórdão impugnado, determinando a prolação de novo julgamento conforme dispõe o artigo 968, inciso I da Lei 13.105/2015 pelo juízo prevento consistente da 2a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Bem como, reconhecido o cerceamento do direito de defesa em desfavor da parte requerente, em violação evidente do disposto no artigo 5o, inciso LIV e LV da CF e artigo 7 da Lei n.o 13.105/2015, determinando a produção probatória pretendida nos autos originários, conforme os fatos e fundamentos supramencionados.
O pedido de assistência judiciária foi deferido, no Id. 58822985.
Em sua defesa, a demandada no Id. 68125988, aduz, preliminarmente, o não enquadramento da matéria alegada no rol taxativo do artigo 966 do CPC, e pugna pela extinção da ação. Quanto ao mérito, requer seja a ação rescisória em apreço julgada totalmente improcedente, dada a sua completa ausência de fundamento jurídico plausível, e sua utilização como sucedâneo recursal pelo autor.
A parte autora apresentou impugnação, no Id. 72920967, por meio das quais refuta os argumentos lançados pela defesa.
A douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual manifestou desinteresse no feito, no Id. 82275994.
Em seguida, os autos foram conclusos.
É o relato necessário.
Decido.
Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.
O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
O CPC também estabelece:
“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.
Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
Na espécie, a pretensão da autora funda-se no art. 966, V, do CPC, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica.
Invoca a nulidade do acórdão por não ter sido observada a competência quanto ao julgamento da Apelação Cìvel no 0001225-13.2015.8.11.0078 (Id. 68137455) e, ainda, por ter o seu direito de defesa cerceado pelo indeferimento na realização de provas periciais e testemunhais na ação rescindenda.
Pois bem.
Inicialmente, consigne-se que a violação à norma jurídica capaz de autorizar a rescisão de decisão judicial transitada em julgado é aquela que afronta diretamente a lei (error in judicando) ou deixa de observar modo e forma previstos em lei (error in procedendo).
Contudo, analisando os fundamentos do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cìvel no 0001225-13.2015.8.11.0078, não se constata a afronta indicada.
Veja que a afirmação de que o julgamento sem a produção de provas outras cerceou o seu direito de defesa não se relaciona a uma suposta transgressão do Direito em tese, mas sim, diz respeito ao inconformismo da parte autora com o juízo concreto de adequação dos fatos às normas, circunstância que confere à pretensão deduzida caráter de indevido sucedâneo recursal.
Do mesmo modo, refere à aludida incompetência da Primeira Câmara Cível no julgamento do RAC no 0001225-13.2015.8.11.0078. Isso porque, sem adentrar no mérito quanto à sua ocorrência ou não, sabe-se que a competência interna deste e. Tribunal Estadual é de natureza relativa, motivo pela qual eventual nulidade deve ser arguida pela parte interessada no primeiro momento em que tem oportunidade, isso nos próprios autos do recurso de apelação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.
Todavia, dos documentos colacionados no caderno processual, eventual equívoco na distribuição do recurso sequer foi apresentado e debatido nos autos da ação rescindenda, o que impossibilita o debate nesta via.
Ademais, observa-se que não houve interposição de recurso especial e/ou extraordinário em face do acórdão rescindendo, o que também indicia a ausência de violação às normas legais mencionadas.
Neste sentido:
“A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.” (STJ, Resp. 1.749.812, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17-9-2019).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDA POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado da Paraíba, no intuito de rescindir decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n. 0030176-23.2011.815.2001, cuja demanda julgou procedente o pedido de promoção compulsória dos autores ao posto de tenente-coronel/2010, com seus respectivos consectários legais. II - Sustentou o promovente, em síntese, que a decisão supracitada teria incorrido em vício insanável no tocante às regras de competência, pois entende que não poderia ter ocorrido a distribuição do processo por dependência, em face da literalidade da Súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesta a impossibilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto pelo Juízo monocrático. III - No caso em tela, a parte ora agravada trouxe em destaque o trecho "em prestígio da competência em razão da matéria a ser apreciada", suprimindo o restante da frase, o que pode levar à errônea compreensão no momento da distribuição de que se tratasse de competência absoluta, ratione materiae. IV - Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que a parte visava à distribuição por dependência, "ao processo de no 200.2009.028.934-5, e que tramitava na 5a Vara da Fazenda Pública Estadual da Capital, em prestígio da competência em razão da matéria a ser apreciada possuir idêntica relação com a outra a ser ajuizada e distribuída" (fl. 450). V - É de se reconhecer que a forma com que formulada a frase, a fim de justificar a pretensão da distribuição por dependência, não guarda a melhor técnica, já que pode induzir o Judiciário a erro, como, ao que tudo indica, de fato ocorreu, já que é de sabença geral que o mero fato de uma ação tratar da mesma matéria que outra não importa em distribuição por dependência, sem que haja conexão ou continência. VI - Contudo, tendo havido o erro, cumpria à parte contrária (ora recorrente) arguir a exceção de incompetência, na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e prorrogação da competência, sendo exatamente o que o acórdão de origem assentou ao decidir pela improcedência da ação rescisória.[...]” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1682013 PB 2017/0155848-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).
Dessa forma, não se vislumbra ofensa aos dispositivos legais e constitucionais invocados, motivo pelo qual a utilização da medida excepcional da ação rescisória como sucedâneo de recursos, não interpostos a tempo e modo não se justifica para a rescisão do julgado e a desconstituição da coisa julgada, cuja imutabilidade deve prevalecer.
Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelos demandados, de inadequação da via eleita e indefiro a inicial da ação rescisória, e, como consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III e 485, incisos I e VI do CPC.
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), devendo-se observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator